Tribunal: TJPA
Processo: 0802565-14.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802565-14.2023.8.14.0039

APELANTE: NATALIA DE LIRA MOURA CRIPPA

APELADO: JOAO CLEUTON BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS VERBAIS EM AMBIENTE HOSPITALAR. DANO MORAL. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Natália de Lira Moura Crippa contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por João Cleuton Barros, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 em razão de ofensas verbais proferidas nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Paragominas/PA. A apelante sustenta insuficiência probatória, ausência de comprovação do ato ilícito e do dano moral, impossibilidade de utilização da transação penal como fundamento condenatório e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a prática de ofensas verbais aptas a ensejar responsabilidade civil por dano moral; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4.

O boletim de ocorrência e o termo circunstanciado, embora insuficientes isoladamente para fundamentar condenação cível, constituem elementos indiciários relevantes quando corroborados pelos demais elementos dos autos.

5.

A própria contestação apresentada pela requerida evidencia admissão contextual da altercação verbal ocorrida na UPA de Paragominas, limitando-se a justificar a conduta em razão do estado emocional decorrente da situação médica de seus familiares.

6.

A homologação de transação penal não implica reconhecimento automático de culpa, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 187 da repercussão geral, mas não impede a apreciação autônoma da responsabilidade civil pelo juízo cível em razão da independência das instâncias.

7.

Ofensas verbais que extrapolam o mero dissabor cotidiano e atingem a honra subjetiva da vítima configuram dano moral indenizável.

8.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação sem ocasionar enriquecimento sem causa.

9.

A inexistência de repercussões extraordinárias, consequências permanentes ou ampla exposição social do episódio justifica a redução do valor indenizatório arbitrado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Boletim de ocorrência e termo circunstanciado podem ser utilizados como elementos indiciários na esfera cível quando corroborados pelo conjunto probatório dos autos.

2.

A transação penal homologada no âmbito criminal não implica reconhecimento automático de culpa nem impede a análise autônoma da responsabilidade civil pelo juízo cível.

3.

Ofensas verbais que atingem a honra subjetiva da vítima ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral indenizável.

4.

A redução do quantum indenizatório é cabível quando o valor arbitrado excede os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade diante das circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 187 da repercussão geral; TJPA, Recurso Inominado Cível nº 08008531320228140010, Rel. Charles Menezes Barros, 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
NATÁLIA DE LIRA MOURA CRIPPA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
JOÃO CLEUTON BARROS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida, lançada sob o id 30863597, reconheceu a ocorrência de ofensas verbais imputadas à requerida em desfavor do autor, entendendo configurado o ato ilícito apto a ensejar reparação civil por danos morais. Na fundamentação, o magistrado consignou que os elementos constantes dos autos, especialmente o boletim de ocorrência, o termo circunstanciado e a transação penal celebrada no âmbito do Juizado Especial Criminal, constituiriam indícios suficientes da materialidade dos fatos narrados na inicial, destacando, ainda, que a demandada não teria promovido impugnação substancial específica acerca das ofensas atribuídas. Ao final, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, constantes do id
30863600
, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a sentença recorrida incorreu em erro de valoração probatória, uma vez que a condenação foi fundamentada exclusivamente em boletim de ocorrência, termo circunstanciado de ocorrência e transação penal celebrada na esfera criminal, elementos que não possuem força probatória suficiente para demonstrar a efetiva ocorrência dos fatos narrados pelo autor; (ii) a homologação de transação penal não importa em reconhecimento de culpa ou admissão de responsabilidade civil, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 187 da repercussão geral; (iii) inexistiu produção de prova testemunhal ou qualquer outro elemento judicializado apto a comprovar a alegada prática de injúrias ou ofensas morais; (iv) houve efetiva impugnação dos fatos narrados na inicial, não podendo prevalecer o entendimento sentencial de ausência de controvérsia substancial; (v) não restaram preenchidos os requisitos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, especialmente quanto à comprovação do ato ilícito e do dano efetivamente suportado; e (vi) subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado, sob os argumentos da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a minoração da indenização arbitrada.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido (id
30863606)
, nas quais defende a manutenção integral da sentença recorrida, sustentando, em suma: (i) que os elementos constantes dos autos demonstram satisfatoriamente a ocorrência das agressões verbais perpetradas pela recorrente; (ii) que o conjunto probatório formado pelo boletim de ocorrência, termo circunstanciado e demais documentos acostados revela coerência suficiente para amparar o decreto condenatório; (iii) que a conduta da recorrente extrapolou o mero dissabor cotidiano, atingindo a honra subjetiva do autor; (iv) que a indenização fixada observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade; e (v) que inexiste qualquer fundamento apto a justificar a reforma da sentença. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

Embora a apelante tenha inicialmente requerido a expedição de guia para pagamento espontâneo da condenação (ID nº 30863598), verifica-se que posteriormente manifestou expressamente sua intenção de recorrer, conforme petição de ID nº 30863599, inexistindo demonstração de pagamento integral da obrigação ou prática inequívoca de ato incompatível com a vontade recursal, razão pela qual não se configura hipótese de preclusão lógica ou aceitação tácita da sentença.

2. DO MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da subsistência da condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais em favor do apelado, bem como à análise da adequação do quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau.

No caso em exame, verifica-se que a sentença reconheceu a prática de agressões verbais aptas a violar a honra subjetiva do recorrido, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil decorre da prática de ato ilícito causador de dano a terceiro, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No presente caso, embora a apelante sustente ausência de provas robustas, observa-se que o conjunto probatório apresentado nos autos revela elementos suficientes para corroborar a narrativa autoral acerca das ofensas verbais sofridas.

Embora a apelante sustente, em sede recursal, negativa integral dos fatos narrados na inicial, verifica-se da própria peça contestatória que houve admissão contextual da altercação verbal ocorrida nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Paragominas, limitando-se a defesa a justificar o comportamento adotado em razão do estado emocional decorrente das condições clínicas de seus familiares.

Com efeito, a requerida não apresentou negativa absolutamente dissociada do contexto fático delineado pelo autor, mas, ao contrário, reconheceu a existência de desentendimento ocorrido durante o atendimento médico de seus genitores, circunstância que, somada aos documentos acostados aos autos e à coerência narrativa da parte autora, confere lastro mínimo suficiente à configuração do ilícito civil.

É certo que o boletim de ocorrência e o termo circunstanciado, isoladamente considerados, não constituem, por si sós, prova suficiente para embasar condenação cível. Todavia, constituem importantes elementos indiciários quando analisados em conjunto com os demais aspectos da instrução processual, especialmente diante da coerência narrativa apresentada pelo autor e da inexistência de prova apta a infirmar completamente os fatos alegados.

Outrossim, embora a transação penal não importe reconhecimento automático de culpa, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 187 da repercussão geral, tal circunstância não impede a apreciação autônoma da responsabilidade civil pelo juízo cível, à luz do princípio da independência das instâncias.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que agressões verbais e condutas atentatórias à honra subjetiva ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano, sendo aptas a ensejar reparação moral quando demonstrado efetivo constrangimento ou humilhação suportada pela vítima.

Todavia, no que concerne ao quantum indenizatório, assiste parcial razão à apelante.

Com efeito, a fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

No caso concreto, embora configurado o dever de indenizar, verifica-se que as circunstâncias narradas nos autos não evidenciam repercussões extraordinárias ou consequências permanentes decorrentes do episódio, tratando-se de episódio isolado, desprovido de repercussão social ampla ou demonstração concreta de comprometimento funcional ou profissional do recorrido.

Nessa perspectiva, entendo que o valor arbitrado na origem, correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se superior ao necessário para a adequada compensação do dano experimentado, impondo-se sua redução para R$ 1.000,00 (mil reais), quantia suficiente para atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJPA:

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS VERBAIS A SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE HOSPITALAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ESTADO DE FORTE EMOÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Recurso Inominado interposto por Marlon Nascimento dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por Renan Alexandre Guerra Pereira, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais em razão de ofensas verbais e palavras de baixo calão proferidas contra enfermeiro nas dependências de uma UPA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as ofensas proferidas no contexto de atendimento médico configuram dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o estado de forte emoção e estresse do ofensor justifica a redução do valor da indenização arbitrada. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O excesso no direito de reclamação, caracterizado por ofensas pessoais e palavras de baixo calão dirigidas a servidor público, configura ato ilícito por violação à honra subjetiva, não se confundindo com mera crítica ao serviço.4. O dano moral decorrente de ofensas irrogadas em público, que expõem a vítima a situação vexatória em seu ambiente de trabalho, opera-se
in re ipsa
.5. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 6. O estado de forte emoção e estresse agudo do ofensor, decorrente de situação de urgência médica envolvendo familiar (mãe), embora não exclua a ilicitude do ato, atua como circunstância atenuante que deve influir na dosimetria da indenização. 7. A redução do valor para R$ 1.000,00 mostra-se adequada para sancionar a conduta sem gerar enriquecimento sem causa, considerando que a vontade do agente estava mitigada pelo abalo psicológico. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:1. Ofensas verbais dirigidas a servidor público que extrapolam a crítica ao serviço configuram dano moral
in re ipsa
. 2. O estado de forte emoção decorrente de risco à saúde de familiar, embora não exclua o dever de indenizar, constitui circunstância atenuante a ser considerada para a redução equitativa do
quantum
indenizatório. Dispositivos relevantes citados:
CPC
, art.
99
,
§ 3º
, e art.
487
,
I
; Lei nº
9.099
/95, art.
55
. (TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08008531320228140010 33525699, Relator.: CHARLES MENEZES BARROS, 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais)

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para reduzir o valor da indenização arbitrada.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a indenização por danos morais fixada em favor do apelado de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026